Tribunal: STF
Processo: HC 186365
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de limianr, impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Jefferson Daniel da Silva contra acórdão do Superior Tribunal Militar que negou provimento à Apelação nº 7001106-21.2019.7.00.0000.
    O Juízo da 1ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar condenou o paciente à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do delito de falsidade ideológica, tipificado no art. 312 do Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, bem como o direito de recorrer em liberdade. 
    Em sede de apelação, o Superior Tribunal Militar negou provimento ao recurso defensivo, para manter a sentença condenatória inalterada.
    Na presente via, a Defesa alega, em síntese, a incompetência da justiça castrense para processamento e julgamento da ação penal. Sustenta a condição de civil do paciente e que a conduta imputada não causou prejuízo à administração militar, motivo pelo qual assevera ser competente a justiça comum. Requer, em medida liminar, a suspensão da ação penal de origem até o julgamento definitivo da presente impetração. No mérito, pugna pela nulidade da ação penal, com reconhecimento da incompetência da Justiça Militar da União. 
    É o relatório. 
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 312 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CERTIFICADO DE REGISTRO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DEVOLUÇÃO AMPLA DA QUESTÃO LITIGIOSA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. UNANIMIDADE. 
    O Princípio tantum devolutum quantum appellatum limita a atuação do Tribunal ad quem, condicionando-a à insurgência contida nas razões ou nas contrarrazões recursais. 
    Consoante a dicção do art. 124 da Constituição Federal, compete à Justiça Militar da União o processamento e o julgamento dos crimes militares definidos pelo Código Penal Militar, cabendo à legislação ordinária estabelecer a sua organização, o seu funcionamento e a sua competência. 
    Tendo sido o Acusado denunciado pela prática delituosa prevista no art. 312 do Código Penal Militar, consoante a dicção do artigo 9º, inciso III, alínea "a", do Estatuto Repressivo Castrense, c/c o artigo 30, inciso I-B, da Lei de Organização Judiciária Militar - LOJM, compete a esta Justiça Especializada o processamento e o julgamento do Réu, a ser levado a efeito pelo Juiz Federal da Justiça Militar. 
    Preliminar rejeitada. Decisão unânime. 
    O alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal está circunscrito ao âmbito do processo penal comum, não sendo possível invocá-lo subsidiariamente ao Código de Processo Penal Militar, sob pena de violação ao Princípio da Especialidade, uma vez que não existe omissão no Diploma Adjetivo Castrense. 
    Somente a falta de um regramento específico possibilita a aplicação subsidiária da legislação comum, sendo impossível mesclar-se o regime processual penal comum e o regime processual penal especificamente militar, mediante a seleção das partes mais benéficas de cada um deles. 
    Preliminar rejeitada. Decisão unânime. 
    No delito de falsidade ideológica previsto no art. 312 do Código Penal Militar, o documento se apresenta perfeito em sua forma, porém seu conteúdo intelectual não é verdadeiro. 
    O elemento subjetivo do tipo penal em comento é o dolo consistente na vontade livre e consciente de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. 
    Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade na conduta do Acusado, não merece acolhida a tese de reconhecimento do Princípio in dubio pro reo. 
    Apelo defensivo não provido. Decisão por unanimidade.” 
    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator configura patente constrangimento ilegal.
    Ao exame dos autos, verifico que o acórdão exarado pela Corte Superior se encontra fundamentado, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva.
    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar com a imediata suspensão da ação penal de origem. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Colha-se a manifestação do Ministério Público Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora